Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE CONCEDEU AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PRESENÇA ESPORÁDICA DE MENOR NA RESIDÊNCIA. SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO IMPLEMENTADAS. ATRASO DE QUASE QUATRO ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu ao apenado o benefício das saídas temporárias, tendo em vista que o sentenciado, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta nenhuma falta grave pendente de apuração.
2. O simples fato de o proprietário da residência, em que o recorrido permanecerá durante as saídas temporárias, receber esporadicamente a visita de menores, por si só, não justifica o indeferimento do benefício.
3. Registre-se que o irmão do apenado, que é o genitor da adolescente e tio da criança, se dispôs a receber o agravado em sua casa, mesmo tendo conhecimento da natureza do crime praticado por ele, além de ter se mostrado disposto a garantir a integridade física e mental de sua filha e de sua sobrinha, que frequentam sua residência.
4. O atraso na implementação das sugestões do exame criminológico, há quase quatro anos, não pode ser suportado pelo sentenciado e impedi-lo dos benefícios das saídas temporárias, fator primordial para a sua ressocialização. Ademais, o Juízo possui condições de fiscalizar o acompanhamento psicológico e as demais condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.
5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado a autorização para saídas temporárias.